Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700036-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA, SARMENTO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco Inter S. A. e Sarmento e Silva Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 144435352) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Silvan Pereira de Oliveira, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor. Em suas razões recursais (ID 42486390), os embargantes destacam tratar-se, o processo de origem, de cumprimento de sentença para a cobrança de dívida derivada de contrato de mútuo para portabilidade de empréstimo consignado contratado com instituição financeira diversa. Diante do inadimplemento do débito voluntariamente e da inexistência de outros bens penhoráveis, afirmam ter requerido constrição sobre o salário auferido pelo devedor, no importe de 30% (trinta por cento), o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de impenhorabilidade da referida verba. Entendem ser possível a penhora de verba salarial, nos termos do art. 833 do CPC, por não se tratar mais de verba absolutamente impenhorável. Destacam existir entendimento firmado pelo c. STJ acerca da viabilidade da constrição requerida, desde que seja preservada a quantia necessária à subsistência digna do devedor, o que seria a hipótese. Salientam, igualmente, ser esse o entendimento adotado por esse e. Tribunal. Sobre o tema, acostam precedentes jurisprudenciais que entendem amparar sua tese. Pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor agravado. Preparo recolhido (IDs 42486391 e 42486392). Registre-se que os autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão de o Exmo. Desembargador Sandoval Oliveira não mais compor esse Órgão Colegiado, conforme certidão de ID 42501654. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que os agravantes pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do suposto direito à penhora salarial para quitação do débito cobrado na origem, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;